Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003777-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: MARCOS TELES BITENCOURT

Advogado(s)
:
MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NECESSIDADE. SÚMULA 246 DO STJ. INFORMAÇÃO SIGILOSA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada", visando evitar o enriquecimento sem causa da vítima e o bis in idem.

2. Constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o eventual recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, sendo ônus da ré demonstrar tal circunstância (art. 373, II, CPC).

3. As informações sobre pagamentos de DPVAT possuem caráter sigiloso, análogo ao sigilo bancário, sendo fornecidas pela Caixa Econômica Federal somente mediante solicitação judicial, desde que assumiu a administração dos sinistros em 18/01/2021.

4. A expedição de ofício constitui meio necessário ao exercício da ampla defesa e do contraditório, não causando prejuízo ao andamento processual.

5. Recurso provido para determinar a expedição do ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .